Tribunal: TCU
Processo: 017.191/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7257/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.191/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Iza Neves de Aguiar e Sousa (XXX.222.879-XX); Luciana Rocha Oliveira Machalik (XXX.659.829-XX); Marcela Cristina de Souza Lima Lobo (XXX.519.609-XX); Marcia Denise de Souza Lima Ribeiro (XXX.198.879-XX); Martha Regina Souza Lima (XXX.951.949-XX); Rosa Olavia Borges (XXX.036.098-XX); Simone Rebordinho Hubner (XXX.288.950-XX); Suzana Hubner Wolff (XXX.621.360-XX); Valeria de Oliveira (XXX.074.509-XX); Valquiria Cordeiro de Oliveira Ventura (XXX.819.889-XX); Vera Lucia de Oliveira Dittrich (XXX.500.559-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.